Tribunal: TJPA
Processo: 0802846-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802846-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMILSON ALMEIDA E ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. PRORROGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer
jus
à prisão domiciliar o apenado deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possua condições de lhe oferecer a devida assistência médica.

2.

In casu
, mostram-se insubsistentes as alegações de que o Sistema Penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, consoante se verifica dos precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça;

3. Por fim,
diante do quadro clínico apresentado pelo recorrente não há evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não possa ser adequadamente prestado pela casa penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Edimilson Almeida e Almeida
,
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuaba/PA, que indeferiu o pedido de
ratificação/renovação de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, nos autos do processo nº
0007311-35.2018.8.14.0070
.

Consta da inicial
,
ID
4873204
, que o
agravante está em período de cumprimento de sua pena, no entanto, durante sua execução, fora diagnosticado uma HERNIORAFIA INGUINO ESCROTAL DE GRANDE PORTE ESTRANGULADA, conforme laudo médico, logo após o diagnóstico foi submetido a uma cirurgia de risco no dia 14/08/2020, a qual, demonstrou diversas complicações no seu pós-operatório, razão pela qual lhe fora concedido prisão domiciliar de 30 dias; contudo, o laudo médico atestava um período de 3 meses para uma recuperação mínima.

Que durante o período em prisão domiciliar para tratamento de saúde, o Agravante fora submetido a diversos exames, em um destes o mesmo fora diagnosticado com TUBERCULOSE CID-10: A 15 0, tendo o médico indicado um tratamento de no mínimo 6 (seis) meses, motivo pelo qual fora protocolado um novo pedido para que fosse prorrogada sua prisão domiciliar, a fim de pudesse se tratar da maneira adequada, visto que, se trata de uma de uma doença infectocontagiosa e com o agravante de o apenado ainda se encontrar frágil após sua cirurgia.

Aduz o ilustre causídico, que devido a condição frágil em que o apenado se encontra, ainda em período de pós-operatório, conforme o primeiro laudo, e agora diagnosticado com uma doença que sem o tratamento adequado poderá levar ao óbito, pleiteou a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde de seu constituinte, ressaltando que o pedido se encontra amplamente fundamentado com base em laudos médicos.

Que a prisão domiciliar é perfeitamente cabível no caso em comento, consoante art. 117, da Lei de Execuções Penais.

Alega, ainda, que no caso em tela, por uma questão de humanidade e com base no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1°, inciso III da CF/88, deve ser concedida a oportunidade ao Requerente de ter condições de tratamento adequado, possibilitando a sua prisão domiciliar.

Por fim, pugna o nobre advogado pela total procedência do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja
prorrogada a prisão domiciliar do Agravante, mesmo que em caráter temporário enquanto persistir a sua debilidade. Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada pelos próprios fundamentos, ID 4873204.

Em

contrarrazões, na ID
4873204
, o RMP de 1º Grau, Dr.
Gerson Daniel Silva da Silveira
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto
.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, a fim de que a decisão vergastada seja mantida na íntegra.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, importa destacar que o Agravante
é reincidente em crime equiparado a hediondo, ou seja, tráfico de drogas, cumprindo pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, com previsão de progressão para ocorrer somente em 03/05/2025.

Com efeito, pugna a defesa para que o recorrente seja beneficiado com o deferimento da prorrogação
da
Prisão Domiciliar, outrora concedida pelo Juízo de Abaetetuba/PA
,
por 30 (trinta) dias, já que fora submetido à cirurgia de risco por ter sido diagnosticado com uma HERNIORAFIA INGUINO ESCROTAL DE GRANDE PORTE ESTRANGULADA, inobstante tenha o Laudo Médico atentado um período de 3 meses para uma recuperação mínima.

Destaca que durante o período em prisão domiciliar para tratamento de saúde, o Agravante fora submetido a diversos exames, sendo um destes diagnosticado com TUBERCULOSE CID-10: A 15 0, tendo o médico indicado um tratamento de no mínimo 6 (seis) meses, daí que fora protocolado um novo pedido para que fosse prorrogada prisão domiciliar, a fim de que o apenado pudesse se tratar da maneira adequada, visto que, se trata de uma de uma doença infectocontagiosa e com o agravante do mesmo ainda se encontrar frágil após sua cirurgia.

Ocorre que analisando detidamente os autos, em especial os documentos e laudos acostados, vejo que não assiste razão ao agravante.

Como cediço, que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência pátria, haja vista abarcar hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal; todavia, não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional; porém, não podendo ser o Instituto utilizado de modo indiscriminado, pois mister se faz atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes equiparados a hediondos, como se verifica no caso sob exame, e os praticados com grave violência.

Destarte, o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
, senão vejamos:

“[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]”

Dessa maneira, observo,
a priori
, que o Agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois
não se encontra em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais; contudo,
é sabido que em
casos excepcionais
, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

3. A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comordidades - diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.

4. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.284/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)”

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o writ originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância
2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19)”

No caso sob exame, verifico que não há situação excepcional que autorize a concessão de prorrogação da prisão domiciliar em favor do Agravante, uma vez que os laudos juntados não demonstram a alegada precariedade no estado de saúde dele, nem tampouco incapacidade de atendimento e tratamento médico pela casa penal.

Diante do quadro clínico apresentado pelo recorrente, não há evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não possa ser adequadamente prestado pela casa prisional.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial
conheço
do recurso; porém nego-lhe provimento, para manter
in totum
a decisão agravada.

É o voto
.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021